Tribunal: TJMT
Processo: 1011847-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Vistos, etc.
De acordo com a Certidão de Análise de Competência do DEJAUX – consta que o feito foi distribuído à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em desacordo com o previsto no art. 22, I, “a” do RITJ/MT.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito nos termos do art. 22, I, “a” do RITJ/MT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA